Tribunal: STF
Processo: ADI 1382
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
EMENTA: - Domicilio eleitoral. Transferencia.
          Relevância jurídica da argüição de inconstitucionalidade de
restrição  constante do dispositivo de  lei publicada em 2 de outubro
de  1995 (par. 2. do art.  73 da Lei n.  9.100),  que  erigiu  o  dia
imediato  (3-10-95)  como termo final para a renuncia do Prefeito, do
vice ou do  Vereador,  pretendentes  a  transferencia  do  domicilio.
artigos 5. (caput), 14, pars. 6. e 15 da Constituição.
          Manifesta  oportunidade  do  requerimento  liminar deferido
pelo Supremo Tribunal.